Tribunal: TJPA
Processo: 0803614-61.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803614-61.2024.8.14.0005

APELANTE: MARCIANO DA SILVA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §1°, DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MARCIANO DA SILVA ASSUNÇÃO
, contra sentença que o condenou à pena total a de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de furto qualificado, capitulado no art. 155, §1°, do Código Penal. A defesa pugnou pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1°, e art. 59
. Súmula 231 STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCIANO DA SILVA ASSUNÇÃO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total a de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de furto qualificado, capitulado no art. 155, §1°, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que

o denunciado MARCIANO DA SILVA ASSUNÇÃO agindo consciente e voluntariamente, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu, mediante repouso noturno e rompimento de obstáculo, um motor de voadeira preto da marca Toyama, duas furadeiras da marca Bosch, nas cores azul e verde, uma serra mármore azul da marca Bosch, um celular Samsung A04 preto e uma TV de cor preta, bens de propriedade de Diana Gomes da Costa. Segundo restou apurado, o ora denunciado, durante o repouso noturno, arrombou uma das janelas, que estava trancada, conseguindo ter acesso ao interior da residência da vítima, ocasião em que subtraiu os bens da propriedade de Diana, com o intuito de vendê-los e comprar drogas
”,
fato ocorrido na comarca de
Altamira
/PA.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2025